Tribunal: TJES
Processo: 5015979-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015979-44.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRIAN ALTOE GALLINA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015979-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRIAN ALTOE GALLINA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE APENADO ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À PERMANÊNCIA PRÓXIMA AO NÚCLEO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E RECAPTURA EM OUTRO ESTADO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. DIREITO RELATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por
Brian Altoé Gallina
contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que determinou o recambiamento do reeducando do Estado do Rio de Janeiro para unidade prisional do Estado do Espírito Santo, local de origem da execução.

A defesa requer a reforma da decisão, a fim de que o apenado permaneça custodiado na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, situada no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Estado do Rio de Janeiro, sob o argumento de possuir vínculos familiares naquela localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado tem direito subjetivo de permanecer custodiado em unidade prisional de outro Estado da Federação, em razão da proximidade familiar, mesmo após ter fugido do sistema prisional de origem e sido recapturado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que o agravante evadiu-se da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES) em 06/11/2024, quando cumpria pena em regime semiaberto, sendo recapturado em 10/04/2025, no Estado do Rio de Janeiro, onde se encontra preso.

O art. 103 da Lei nº 7.210/1984 (LEP) dispõe que a execução da pena deve ocorrer, quando possível, em local próximo ao meio social e familiar do condenado, visando à sua ressocialização. Tal previsão, contudo, não assegura direito absoluto ao apenado, devendo a transferência ser analisada segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração da Justiça Criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o direito do preso de cumprir pena em local próximo à família é relativo, podendo ser negado desde que a recusa esteja devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

No caso, o recambiamento determinado pelo juízo de origem encontra-se devidamente motivado, tendo em vista: (i) a fuga anterior do apenado; (ii) a existência de processos criminais pendentes no Estado do Espírito Santo; e (iii) o interesse da Administração penitenciária estadual em retomar a custódia do reeducando em unidade de sua jurisdição.

Ressalte-se que a fuga do apenado não pode servir como mecanismo indireto de escolha do local de cumprimento da pena, sob pena de se criar precedente perigoso, conforme bem observado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, que enfatizou tratar-se de ato administrativo de regularização da custódia e não de violação de direito do apenado.

Assim, não configurado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão impugnada, mantém-se o recambiamento determinado pelo juízo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito do preso de cumprir pena em local próximo ao núcleo familiar é relativo e pode ser afastado por razões de conveniência da Administração da Justiça Criminal.

A fuga do apenado não pode constituir fundamento para a fixação do local de cumprimento da pena, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à disciplina penitenciária.

O recambiamento de apenado para o Estado de origem, quando devidamente fundamentado, não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 41, X; 86; 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 620.826/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015979-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRIAN ALTOE GALLINA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
BRIAN ALTOE GALLINA
, visando a modificação da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que deferiu o recambiamento do Reeducando, do Estado do Rio de Janeiro para Unidade Prisional do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. decisão, para que Brian permaneça no estabelecimento prisional atual, qual seja, a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, localizada no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Cidade do Rio de Janeiro.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que o agravante, cumpria pena em regime semiaberto, na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), quando evadiu-se em 06/11/2024, não retornando do trabalho extramuros.

Em decorrência da fuga, o reeducando teve ser regime prisional regredido, do semiaberto para o fechado, sendo recapturado em 10/04/2025, no Estado do Rio de Janeiro, onde encontra-se preso atualmente.

O reeducando alega possuir família no Estado do Rio de janeiro e, por esse motivo, defende sua permanência no referido Estado da Federação.

Apesar do argumento defensivo de que o agravante tem familiares no Rio de Janeiro e por essa razão possui interesse em permanecer custodiado na Penitenciaria Laércio da Costa Pellegrino, localizada na referida cidade, o juízo a quo determinou o recambiamento do Reeducando do Estado do Rio de Janeiro para Unidade Prisional do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a sua recaptura e o fato de que o reeducando responde a diversos procedimentos criminais ainda em andamento no Estado do Espírito Santo.

Cumpre esclarecer que o art. 103, da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais, estabelece que a execução da pena deve ocorrer, quando possível, em local próximo ao meio social e familiar, e que o art. 41, inciso X, da própria LEP, confere aos detentos alguns direitos, tais como o de visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

Não se pode negar, portanto, a preocupação do referido diploma legal em proporcionar ao reeducando uma proximidade ao seio familiar, com o intuito de alcançar a sua ressocialização.

Todavia, importante ressaltar que a deprecação da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de um estado (art. 86 da LEP) para ser executada em outra unidade federativa não constitui direito absoluto do réu, ainda que sob o fundamento de proximidade com a família.

Cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que deve justificar a medida.

Como sabido, “o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015)”.(STJ, AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021). Logo, havendo justificativa, não merece guarida o pleito ora formulado.

Ademais, como bem esclarece o Juízo da Execução,
“os termos relacionados ao pedido possuem cunho meramente administrativo, eis que visam tão somente readequar a localização do apenado que evadiu do Estado do Espírito Santo",
tratando-se portanto, de consequência lógica e juridicamente impositiva em razão da recaptura de um apenado foragido, não havendo que se falar em ausência de fundamentação para tal ato.

Assim, diante da justificativa apresentada pelo Juízo da Execução Penal e, mediante a ponderação de princípios que regem a execução criminal, não vejo como manter o apenado na localidade desejada.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
in vebis
:

“
[
...
]
A transferência de um apenado entre Unidades da Federação é um procedimento que exige, no mínimo, a consulta prévia e a concordância entre os juízos de origem e de destino, a fim de verificar a existência de vagas e a conveniência da medida. O Agravante, por meio da fuga, tenta criar um fato consumado, forçando uma transferência que jamais seria deferida pelos trâmites regulares, especialmente por se tratar de um foragido.

Acolher o pleito defensivo criaria um perigoso e inaceitável precedente. Sinalizaria aos demais custodiados que a fuga pode ser uma estratégia viável, ainda que arriscada, para escolher o local de cumprimento da pena

[
...
]
”.

Assim, por não se tratar de direito subjetivo do apenado, não há qualquer óbice na transferência do apenado para estabelecimento prisional localizado no Estado do Espírito Santo, diante das circunstâncias do caso concreto e do interesse da Administração da Justiça Criminal, apresentadas no caso em análise.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução penal e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.